Tribunal: TJES
Processo: 5007938-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007938-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: DANIEL BRAGATTO CRUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007938-46.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
DANIEL BRAGATTO CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade de cobranças a título de "Seguro (CDC Protegido)" e "Avaliação do Bem", com determinação de restituição em dobro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação do seguro em apartado afasta a tese de venda casada; (ii) se houve a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem para justificar a tarifa cobrada; e (iii) se a restituição de valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

O seguro "CDC Protegido com Desemprego" é legítimo quando celebrado em instrumento apartado ao contrato de financiamento, evidenciando a liberdade de escolha do consumidor e afastando a caracterização de venda casada.

Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema 958, a validade da tarifa de avaliação do bem depende da prova da efetiva prestação do serviço. No caso concreto, a avaliação foi meramente superficial, não servindo para precificar o bem, o que torna a cobrança abusiva.

A restituição da tarifa de avaliação deve ser realizada em dobro, visto que a cobrança por serviço não adequadamente prestado configura má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito pela instituição financeira.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A contratação de seguro prestamista em termo apartado ao contrato de financiamento principal afasta a configuração de venda casada. 2. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço ou quando esta ocorrer de forma meramente pro forma.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC, arts. 6º, 39, I, e 42, parágrafo único;

CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018;

STJ, Súmula 297.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

DANIEL BRAGATTO CRUZ
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorias, com o seguinte dispositivo (ID 16816111):
“Diante dessas considerações,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito em relação ao
contrato n. 484363255
, na forma do art. 485, V do CPC. Além disso, em relação ao
contrato n. 541161628
, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos a título de “
Avaliação
” e “
Seguro
” ou seja, R$ 11.678,00 (onze mil seiscentos e setenta e oito reais), já em dobro, acrescido dos seguintes consectários legais: -
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. -
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).”.

Em sede recursal (ID 16816113), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença no sentido de reconhecer a legalidade das cobranças a título do Seguro (CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO) e Avaliação do Bem. Subsidiariamente, requer que a restituição de valores seja na forma simples.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 16816117.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Da Ausência de Dialeticidade

Apesar da arguição do recorrido, a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade não merece prosperar.

Conforme se observa nas razões recursais, este recorrente apresentou impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, indicando as razões de fato e de direito pelas quais a decisão proferida em primeiro grau deve ser reformada.

Assim, o recurso atendeu plenamente ao disposto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão atacada. Pelo exposto, a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal deve ser rejeitada, para que o mérito recursal seja conhecido e julgado por esta Turma Recursal.

No mérito,

c
om a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dos autos, extrai-se a alegação da parte autora de que, ao firmar o contrato de financiamento de veículo com a requerida (ID 16815027), foi lançado cobranças indevidas.

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica integralmente às instituições financeiras.

Após a análise do caderno processual, ouso divergir parcialmente do magistrado sentenciante. Verifica-se, a partir dos contratos, que o Seguro - CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO - foi celebrado em apartado (ID 16816092), diferente da contratação do financiamento originário, razão pela qual não pode ser reputado como venda casada.

Consta do instrumento principal, inclusive, a indicação da possibilidade de contratação de outro seguro, nesse caso de proteção automotiva, tendo este apenas optado pelo prestamista, que fora celebrado em apartado, o que acaba por refletir a liberdade de escolha do consumidor e afastar a pecha de venda casada nesse caso concreto.

A
cobrança de despesas com serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do bem
, o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, paradigma do Tema 958 dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;[...] 2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso [...].

No que tange à Tarifa de Avaliação do Bem, considerando a finalidade da cobrança em si, que se destina à verificação do estado de conservação do bem dado em garantia, percebe-se a necessidade de se demonstrar, caso a caso, que o referido serviço foi efetivamente realizado. A referida prova compete exclusivamente à instituição, visto que, na linha do julgado do STJ, eventual cobrança de valores sem a ocorrência da prestação do serviço configurar-se-ia abusividade.

No caso dos autos, verifica-se que a cobrança pelo Avaliação do Bem não corresponde a um serviço efetivamente prestado, conforme documento juntado pela parte requerida (ID 16816110), eis que limita-se a fazer uma “avaliação” superficial, e, em nenhum momento aponta se o valor da venda do bem corresponde ao valor de mercado, precificando-a, para que esta possa ser usada como parâmetro pelas partes para firmarem o contrato de financiamento. Da forma como fora realizada, está nítido o seu uso como forma de remunerar preposto bancário que capta a clientela junto ao vendedor.

A devolução da tarifa reputada como abusiva em razão do serviço que não fora adequadamente prestado deve ser realizada em dobro, haja vista a nítida postura do banco de enriquecer ilicitamente ao custo do cliente.

Assim, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 16816111, a fim reconhecer a legalidade da cobrança a título de Seguro: CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO, devendo a restituição dos valores se limitar a quantia de R$ 478,00, já em dobro.
MANTIDOS
inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Processo: 5007938-46.2025.8.08.0014

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
O presente voto diverge do Relator para manter a sentença quanto à ilegalidade do seguro e da tarifa de avaliação, conforme os fundamentos originais
.
Todavia, reforma-se pontualmente a decisão para determinar que a restituição do valor pago pela "Avaliação do Bem" ocorra na forma simples, por não se vislumbrar má-fé específica que justifique a dobra legal
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato bancário. Seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem. Restituição simples da tarifa. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular cobranças de "Seguro" e "Avaliação do Bem", condenando a recorrente à restituição em dobro do montante de R$ 11.678,00
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)
a validade da cobrança do seguro prestamista
; (ii)

a comprovação da prestação do serviço de avaliação do bem
; e (iii)
a forma de restituição da tarifa de avaliação (simples ou dobrada)
.

III. Razões de decidir

3.
Mantém-se a nulidade do seguro e da tarifa de avaliação nos termos da sentença, uma vez que a recorrente não comprovou a liberdade de escolha do consumidor para o seguro, nem a efetividade técnica da avaliação, que se mostrou meramente
pro forma
.

4. Quanto à forma de devolução, embora a cobrança da tarifa de avaliação tenha sido considerada irregular por deficiência na prestação do serviço, tal vício não induz automaticamente à má-fé necessária para a repetição em dobro prevista no art.
42, parágrafo único, do CDC
.

5.
Assim, a restituição do valor referente à tarifa de avaliação (R$ 239,00) deve ser realizada na modalidade simples
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DA TARIFA DE AVALIAÇÃO”.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art.

42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal